Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-59.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007831-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA - CPF: 013.535.148-03 (APELANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - CPF: 013.824.893-15 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TESE DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – QUITAÇÃO PROMOVIDA EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR AINDA NÃO LIBERADO MEDIANTE ALVARÁ AO APELADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a simples demora em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa,
sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.

Na hipótese dos autos, constata-se a ausência de ato ilícito praticado pelo agente financeiro recorrido, porquanto o processo de busca e apreensão não foi sentenciado e tampouco realizado a expedição do alvará judicial do valor depositado em juízo pela autora, portanto, o banco ainda não recebeu e de consequência não tendo ocorrido a quitação da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007831-59.2024.8.11.0002

APELANTE: MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA

APELADA:ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dr.
Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora
ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais, alega que quitou integralmente o financiamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano 2012, no qual houve busca e apreensão do bem.

Sustenta que, apesar do pagamento e da determinação judicial para devolução do veículo, a requerida transferiu indevidamente a propriedade do automóvel para seu nome, impedindo a apelante de obter o CRLV-E e utilizar o veículo, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos morais, inclusive pelo fato de necessitar do veículo para trabalho e para transporte de seu neto com necessidades especiais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para d
eterminar a recorrida o pagamento de multas R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, em vista que a multa imposta pela não devolução do veículo não foi respeitada, sendo que o cálculo se fara em liquidação de sentença.

Também requereu a condenação da requerida a indenizar por danos morais a autora, em função de ato ilícito, descabidos e abusivos, em transferir o veículo da requerente para o nome da requerida, ocasionando aborrecimento, tendo em vista que seu veículo é para o trabalho (entrega de refeições), levar seu neto na Fisioterapia e quando necessita de fazer uso do mesmo fica impossibilitado, pois a Banco usurpou a sua propriedade.

Ademais, pugnou a indenização por danos morais, para que se desestimule a atitude irresponsável, em verba indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou o valor a ser arbitrada e requer ainda, a condenação da ré, nas custas processuais, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença, e demais cominações legais (Id. 276709697).

A parte apelada ofertou as contrarrazões,
argumentando que não houve ato ilícito, pois o contrato de financiamento não foi formalmente quitado, tendo o veículo sido restituído após pagamento judicial, mas sem que a recorrente tenha solicitado formalmente a transferência da propriedade.

Afirma que o contrato ainda não foi liquidado, motivo pelo qual a alegada demora e impedimentos para transferência decorrem do regular trâmite judicial.

Sustenta ainda a inexistência de danos morais e materiais, uma vez que não foram comprovados os prejuízos alegados, e que não houve enriquecimento sem causa, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id.
276710350).

O preparo recursal não foi recolhido em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA
ajuizou a
ção de obrigação de fazer para transferência de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais em desfavor de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,
alegando, em síntese, que adquiriu o veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano 2012, financiado pelo Banco PAN.

Narrou que pagou 40 das 48 parcelas do financiamento, ficando inadimplente nas últimas quatro, devido a dificuldades financeiras causadas pela pandemia.

Sustentou que no dia 18/07/2023, o veículo foi apreendido por meio de ação de busca e apreensão nos autos do processo 1012915-12-2022.8.11.0002 e no dia seguinte, promoveu a quitação da dívida e requereu a liberação do veículo, conforme decisão judicial determinando a devolução do bem sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Afirmou que ao tentar regularizar a situação do veículo no DETRAN/MT em agosto de 2023, foi informada de que o bem estava registrado em nome da empresa Itapeva XI no DETRAN/SP desde 03/08/2023, motivo pelo qual não conseguiu obter o CRLV-E nem pagar as taxas do veículo, impedindo seu uso.

Aduziu que em contato com o Banco PAN, foi informada de que a dívida foi transferida para a Itapeva XI, que, ao ser contatada, prometeu verificar a situação, sem solução até a data da petição, tendo a conduta da requerida causado prejuízos financeiros e transtornos psicológicos à autora.

Alegou que os fatos resultaram em prejuízo material, pois teve despesas adicionais decorrentes da impossibilidade de uso do veículo, como transporte alternativo para tratamentos médicos e entregas de trabalho.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a requerida que transferisse o veículo para o nome da autora e fornecesse os documentos necessários à sua regularização, ao argumento de a dívida foi quitada, e perigo de dano, pois a autora não pode usufruir do veículo para atender às necessidades do neto com deficiência e realizar seu trabalho de entrega de marmitas.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, com consequente restituição do direito de propriedade do veículo e indenização pelos danos sofridos.

Sobreveio sentença onde o magistrado a quo julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

A insurgência da parte autora cinge-se em analisar se é cabível a indenização por dano morais e materiais, em razão da suposta omissão da parte requerida/apelada em promover a baixa do gravame de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel VW/GOL 1.0 GIV, ano 2012, financiado por meio de contrato celebrado entre as partes.

Pois bem. Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante quitou o débito relativo ao financiamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, conforme comprovado nos autos do processo de busca e apreensão (Processo 1012915-12.2022.8.11.0002). O veículo foi restituído judicialmente, havendo decisão que fixou multa diária em caso de descumprimento da devolução.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Em consulta ao processo n. 1012915-12.2022.8.11.0002, movido pelo banco requerido em face da autora em virtude da inadimplência do contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, verifica-se que no dia 19/07/2023 a autora purgou a mora mediante o pagamento da quantia de R$ 3.796,31 (ID 124310270 daqueles autos).

Contudo, até o momento, o processo de busca e apreensão não foi sentenciado e tampouco realizado a expedição do alvará judicial do valor depositado em juízo pela autora, portanto, o banco ainda não recebeu, e de consequência, não tendo ocorrido a quitação da dívida.

Dessa forma, extrai-se dos autos que o prazo para a parte credora providenciar a exclusão do registro da dívida em nome da autora é de cinco dias após o pagamento do débito (Sumula 548/STJ), o que ainda não ocorreu já que o banco não recebeu.

Ademais, ainda que configurado o ato ilícito, não há como se presumir a existência de um dano extrapatrimonial passível de reparação, pois a insatisfação da parte autora decorre, em essência, da demora no trâmite da ação de busca e apreensão – especialmente a partir da purgação da mora –, e não de uma conduta morosa do banco que até então está seguindo as regras do processo judicial que, foi instaurado em razão da inadimplência da autora”
(Id. 276709696).

Dessa forma, como a instituição bancária ainda não recebeu o alvará, não há ato ilícito a ser imputado à requerida, mas sim o exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação de busca e apreensão, de modo que como bem fundamentado pelo juízo
“o prazo para a parte credora providenciar a exclusão do registro da dívida em nome da autora é de cinco dias após o pagamento do débito (Sumula 548/STJ), o que ainda não ocorreu já que o banco não recebeu”.

No que concerne à alegação da apelante quanto ao direito à indenização, razão não lhe assiste, pois apesar da demora na retirada da restrição do registro do gravame ter gerado uma situação de transtorno suportado pela parte autora, não é o bastante para acarretar um dano indenizável, sobretudo quando não comprovada ser indevida a manutenção do gravame.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
MANUTENÇÃO DO GRAVAME - TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

É cabível a obrigação de fazer pleiteada na inicial quanto à determinação de baixa do gravame, vez que houve falha na prestação dos serviços do banco requerido.

A situação de transtorno suportada pela autora não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização
”.
(N.U 0004314-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Com relação a insurgência da parte autora com relação ao pagamento dos danos materiais, sem razão a parte recorrente,
uma vez que não foram comprovados os prejuízos alegados.

Diante disso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorário advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025